Tribunal: TCU
Processo: 019.458/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6498/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 019.458/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1.Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alba Maria Paula da Conceicao (CPF XXX.524.207-XX); Conceicao Goncalves Ribeiro (CPF XXX.938.147-XX); Felipe da Silva Schmidel Nunes (CPF XXX.419.549-XX); Maria Iris da Silva Schmidel Nunes (CPF XXX.267.449-XX); Maria dos Santos Diniz (CPF XXX.320.248-XX); Nadia Martins Siqueira (CPF XXX.990.157-XX); Nelly Fernandes Salino (CPF XXX.291.507-XX) e Rafael da Silva Schmidel Nunes (CPF XXX.419.579-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.